Tribunal: TJMT
Processo: 1009271-72.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009271-72.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ROGERIO PRUDENCIO - CPF: 469.227.251-15 (AGRAVADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR – MANDADO DE SEGURANÇA - REDUÇÃO DE 50% DA JORNADA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DE INTEGRAL REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS LEGAIS E QUE CUIDEM DIRETAMENTE DE PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL – LEI COMPLEMENTAR Nº 607, DE 2 DE OUTUBRO DE 2018 - QUE ACRESCENTA ART. 124-A À LEI COMPLEMENTAR Nº 04 DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 – CONCESSÃO DA REDUÇÃO DE 50% DA JORNADA DE TRABALHO AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Complementar nº 607 que acrescentou o art. 124-A à Lei Complementar nº 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais), concede a redução da jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem compensação de horário, ao responsável do dependente com deficiência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1009271-72.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROGÉRIO PRUDÊNCIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança nº. 1019408-87.2019.8.11.0041, deferiu a liminar para determinar às Autoridades Impetradas que promovam a redução da carga horária do Impetrante em 50% (cinquenta por cento), sem redução de remuneração para fins de acompanhamento e cuidado de filho menor, com fundamento no artigo 124-A da Lei Complementar nº. 04/90, até decisão ulterior.

Alega o Agravante que a medida liminar deferida não merece subsistir, uma vez que esgota o objeto da ação, bem como implica em extensão de vantagens, sendo terminantemente vedado conforme artigo 7º, § 2º, da Lei Federal nº 12.046/09, artigo 1º da Lei Federal nº 8.437/92 e artigos 1º e 2-B da Lei n. 9.494/97.

Afirma que não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da liminar.

Defende que, no tocante ao primeiro requisito (fundamento relevante), é certo que o artigo 124-A da Lei Complementar nº 04/1990 (dispositivo inserido pela LC nº 607/2018) concede a redução de jornada a servidor público que tenha filho com deficiência, no entanto, para redução da pretendida jornada faz-se necessário o cumprimento dos requisitos constantes na referida lei, dentre os quais tem-se, “ser titular de cargo efetivo”, “comprovar a dependência socioeducacional e econômica da pessoa com deficiência” e “não estar no exercício de cargo em comissão ou função gratificada” (incisos I, II e III), “averiguação por assistente social referente à dependência socioeducativa e a realização de avaliação médica pericial, nos termos do regulamento.

Informa que, o processo administrativo em que o Autor/Agravado requer a concessão da jornada de trabalho reduzida se encontra em tramitação, não havendo que se falar em demora na apreciação do pedido, aguardando-se, ainda, a regulamentação da norma.

Assevera que não é cabível ao Poder Judiciário “regulamentar” a norma em questão (artigo 124-A, § 1º, da LC nº 04/90), sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal.

Requer a concessão da liminar para suspender a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no id. 8473714.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso para reformar a decisão que concedeu o pedido de liminar.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020